Tribunal: TCU
Processo: 036.734/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações sobre acórdãos que tenham examinado e avaliado a atuação da Caixa Econômica Federal como mandatária da União nos contratos de repasse de recursos relacionados a emendas parlamentares a municípios.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta Solicitação do Congresso Nacional, de autoria do Sr. Deputado Eduardo Bismark, presidente da Comissão Especial referente à Proposta de Emenda à Constituição - PEC 048/19, que encaminha, por meio do Ofício 020/19-Pres, a Solicitação de Informação ao TCU 11/2019, subscrita pelo mesmo parlamentar, em que requer informações sobre decisões desta Corte que tenham examinado e avaliado a atuação da Caixa Econômica Federal como mandatária da União nos contratos de repasse de recursos relacionados a emendas parlamentares a municípios; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. encaminhar ao solicitante cópia das peças 9, 10, 12 e 13 desses autos e da peça 38 do TC Processo 018.272/2018-5 ; 9.3. dar ciência desta decisão ao Sr. Deputado Eduardo Bismark, presidente da Comissão Especial referente à Proposta de Emenda à Constituição - PEC 048/19; 9.4. considerar a solicitação integralmente atendida, nos termos art. 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008.